Tribunal: TJPA
Processo: 0809459-31.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809459-31.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: ROMEU DE MELO FERREIRA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0809459-31.2020.8.14.0000

TRIBUNAL PLENO

MANDADO DE SEGURANÇA

IMPETRANTE: ROMEU DE MELO FERREIRA

ADVOGADOS: CLAUDIO MENDES PINHEIRO FILHO - OAB/PA Nº 28.122 E PAULO AUGUSTO RAMOS MOREIRA LEITE - OAB/PA Nº 25.990

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 67 DA LC ESTADUAL N° 22/94. VEDAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU EQUIPARAÇÃO DE QUAISQUER ESPÉCIES REMUNERATÓRIAS. SEGURANÇA DENEGADA.

Trata-se de Mandado de Segurança, no qual o impetrante visa a aplicação correta do artigo 67, da LC estadual nº 22/1994 (Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado do Pará), com redação dada pelas LCs 46/2004 e 55/2006, em seus vencimentos.

Entretanto, apesar de haver previsão legal, é necessário pontuar uma questão, qual seja, em que pese haver a possibilidade de vinculação mesmo na vigência da Constituição Federal de 1988, essa possibilidade parou de existir com o advento da Emenda Constitucional 19/98, que modificou os termos do artigo 37, inciso XIII, da CF/88, vedando a partir desse momento a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, evitando, assim, o efeito cascata dos reajustes remuneratórios.

O art. 67 da LC 22/94 prevê uma espécie de vinculação de remuneração dos policiais com nível de escolaridade de segundo grau com o de Delegado de Polícia Civil, o que foi tacitamente revogado pela EC 19/98, em virtude da expressa vedação à vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.

Ausência do direito líquido e certo. Segurança denegada
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por ROMEU DE MELO FERREIRA contra ato atribuído ao Governador do Estado do Pará.

Historiando os fatos, consta na inicial que o impetrante é investigador da Polícia Civil do Estado do Pará, nomeado em 14/10/2010 e devidamente cadastrado sob a matrícula funcional nº 57233497/1, atualmente classificado na Classe “D”.

Alega que vem sendo lesado financeiramente, pois o Estado não vem pagando corretamente o seu vencimento base de acordo com o disposto no artigo 67, da LC estadual nº 22/1994 (Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado do Pará), com redação dada pelas LCs 46/2004 e 55/2006, a qual dispõe que o vencimento básico do policial civil, com nível de escolaridade de segundo grau, será fixado com diferença não superior a 5% (cinco por cento) de uma “Classe” para outra de carreira, correspondendo o de maior nível a 65% (sessenta e cinco por cento), do vencimento básico do delegado de polícia civil, classe “A”.

Assim, requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, bem como a concessão da liminar, a fim de que o impetrado seja compelido a reajustar de imediato o vencimento base do Reclamante.

No mérito, pugna pela procedência total dos pedidos da presente ação, para que a Fazenda Pública reveja a base de cálculo do vencimento base do Reclamante, para fins de incidência do percentual de 65% do vencimento base do delegado de polícia civil Classe -A, bem como condenar ao Reclamado a pagar ao Reclamante importância das diferenças salariais e reflexos retroativas a 60 meses, a contar da data de citação da presente ação judicial.

A liminar pleiteada foi indeferida – ID n° 4297949.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da segurança- id n° 5604721.

Após, a autoridade impetrada apresentou informações (id n° 7025924), na qual aponta, em resumo, a ausência de prova pré constituída, a prejudicial de decadência, bem como suscita sobre a inconstitucionalidade do art. 67 da Lei Complementar n°22/94 e sobre a impossibilidade de vinculação ou equiparação de reajustes dos servidores públicos.

Em 04/03/2022, após o anúncio de julgamento do feito, o impetrante peticionou, solicitando a inclusão de fatos novos, referentes a julgamentos similares nesta Corte de Justiça (id n° 8417745).

É o sucinto relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

PREJUDICIAL DE MÉRITO

A autoridade impetrada aponta como prejudicial a decadência, devendo o processo ser extinto, com resolução do mérito.

De acordo com o art.. 23 da Lei 12.016/2009, o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

No entanto, a tese não merece acolhimento, tendo em vista que se trata de ato de trato sucessivo, não enfrentado na esfera administrativa, ou seja, renova-se mês a mês, de modo que REJEITO a prejudicial suscitada.

MÉRITO

Ressalto, inicialmente, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que:
“
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Neste sentido, leciona o eminente jurista Hely Lopes Meirelles, na obra
Mandado de Segurança.
31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38, o seguinte,
in verbis
.:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é liquido nem certo, para fins de segurança.”

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

No caso em análise, o impetrante visa a aplicação correta do artigo 67, da LC estadual nº 22/1994 (Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado do Pará), com redação dada pelas LCs 46/2004 e 55/2006, em seus vencimentos. Vejamos o teor do artigo mencionado:

Art. 67. O vencimento básico do policial civil, com nível de escolaridade de segundo grau, será fixado com diferença não superior a 5% (cinco por cento) de uma classe para outra de carreira, correspondendo o de maior nível a 65% (sessenta e cinco por cento), do vencimento básico do Delegado de Polícia Civil, classe inicial, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza e ao local de trabalho.(Grifos nossos).

Entretanto, apesar de haver previsão legal, é necessário pontuar que, em que pese haver a possibilidade de vinculação mesmo na vigência da Constituição Federal de 1988, essa possibilidade parou de existir com o advento da Emenda Constitucional 19/98, que modificou os termos do artigo 37, inciso XIII, da CF/88, vedando a partir desse momento a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, evitando, assim, o efeito cascata dos reajustes remuneratórios. Vejamos:

“Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (...) XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público”

Essa situação pode ser verificada através do próprio exemplo utilizado pelo impetrante ao mencionar que “o vencimento base do delegado de polícia civil atualmente em início de carreira, ou seja Classe-A, é de R$ 3.610,00 (três mil, seiscentos e dez reais), sendo que o Autor tem como vencimento base o valor de R$ 1.528,13 (mil quinhentos e vinte e oito reais e treze centavos), porém aplicando-se a regra do art. 67 da LC 22/1994 (com alterações), acima citada, seu vencimento deveria ser equivalente ao valor de R$ 2.346,50 (dois mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos), ou seja, 65% (sessenta e cinco por cento) do provento base de referência.”

Somado a isso, é importante mencionar que após a entrada em vigor da EC n° 19/98, o STF declarou a não recepção pela CF/88, do art. 65 da Lei Complementar Estadual n° 22/94, que equiparava o salário entre os cargos de Procuradores Estaduais e Delegados de Polícias,
in verbis
:

“EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. EFICÁCIA TEMPORAL. LIMITAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO.
ART. 65 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 22/1994 DO ESTADO DO PARÁ. VINCULAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS DELEGADOS DE POLÍCIA AOS DOS PROCURADORES DO ESTADO. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19/1998. ARTS. 37, X e XIII, 39, §§ 1º e 4º, e 144, § 9º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPATIBILIDADE MATERIAL. NÃO-RECEPÇÃO.
CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. Por inadequação da via processual, não se conhece da arguição de descumprimento de preceito fundamental na parte em que pretendida a limitação dos efeitos da decisão judicial transitada em julgado. Precedente: ADPF 134-AgR/CE, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 06.8.2009. 2. Evidenciada relevante controvérsia constitucional sobre direito estadual anterior ao parâmetro de constitucionalidade apontado (Emenda Constitucional nº 19/1998), cabível a arguição de descumprimento de preceito fundamental, nos moldes dos arts. 1º, parágrafo único, I, e 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999. 3
. A redação conferida pela Emenda Constitucional nº 19/1998 aos arts. 37, XIII, e 39, § 1º, da Lei Maior eliminou a possibilidade de vinculação ou equiparação de cargos, empregos ou funções, por força de ato normativo infraconstitucional. O art. 65 da Lei Complementar nº 22/1994 do Estado do Pará, no que vincula os vencimentos dos Delegados de Polícia aos dos Procuradores do Estado, não foi recepcionado pela ordem constitucional-administrativa tal como redesenhada pela Emenda Constitucional nº 19/1998, o que redunda em revogação tácita, por incompatibilidade material (arts. 37, X e XIII, 39, §§ 1º e 4º, e 144, § 9º, da Constituição da República).
Precedentes: ADI 4009/SC, Relator Ministro Eros Grau, DJe 28.5.2009; ADI 955/PB, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; ADI 2840-QO/ES, Relatora Ministra Ellen Gracie, DJ 06.11.2003; ADI 774/RS, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 26.2.1999. Arguição de descumprimento de preceito fundamental parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada procedente em parte. (STF - ADPF: 97 PA, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 21/08/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10- 2014 PUBLIC 30-10-2014)

Nesse sentido, verifica-se que a norma não recepcionada pela Suprema Corte vinculava os vencimentos dos Delegados de Polícia aos dos Procuradores do Estado, nos seguintes termos:

Art. 65 - O vencimento básico do delegado de Polícia Civil será fixado com diferença não superior a 5% (cinco por cento) de uma classe para outra de carreira, correspondendo a de maior nível ao vencimento do Procurador do Estado de último nível, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza e ao local de trabalho

De similar maneira, é a previsão do dispositivo em que o impetrante baseia o seu pleito, vejamos:

Art. 67 - O vencimento básico do policial civil, com nível de escolaridade de segundo grau, será fixado com diferença não superior a 5% (cinco por cento) de uma classe para outra de carreira, correspondendo o de maior nível a 65% (sessenta e cinco por cento), do vencimento básico do Delegado de Polícia Civil, classe inicial, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza e ao local de trabalho.

Para corroborar com o exposto, transcrevo uma parte do parecer proferido pelo Procurador Geral de Justiça ao examinar o presente feito:

“Sendo assim, o art. 67 da LC 22/94 prevê uma espécie de vinculação de remuneração dos policiais com nível de escolaridade de segundo grau com o de Delegado de Polícia Civil, o que, pelos motivos já expostos, foi tacitamente revogado pela EC 19/98, em virtude da expressa vedação à vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.

Nesse sentido:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADI'S 4.009 E 4.001. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DA REQUERENTE --- ADEPOL. LEI COMPLEMENTAR N. 254, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2003, COM A REDAÇÃO QUE LHE FOI CONFERIDA PELA LEI COMPLEMENTAR N. 374, DE 30 DE JANEIRO DE 2007, AMBAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA ESTADUAL. ARTIGO 106, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO CATARINENSE. LEIS COMPLEMENTARES NS. 55 E 99, DE 29 DE MAIO DE 1.992 E 29 DE NOVEMBRO DE 1.993, RESPECTIVAMENTE.
VINCULAÇÃO OU EQUIPARAÇÃO DE ESPÉCIES REMUNERATÓRIAS DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES À REMUNERAÇÃO DOS DELEGADOS. ISONOMIA, PARIDADE E EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS . JURISPRUDÊNCIA DO STF: VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 37, INCISO XIII; 61, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "A", E 63, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PROIBIÇÃO DE VINCULAÇÃO E EQUIPARAÇÃO ENTRE REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES PÚBLICOS.
PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. 1. A legitimidade ad causam da requerente foi reconhecida por esta Corte em oportunidade anterior --- entidade de classe de âmbito nacional, com homogeneidade em sua representação, que congrega Delegados de Carreira das Polícias Federal, Estaduais e do Distrito Federal. 2
. O objeto desta ação direta diz com a possibilidade de equiparação ou vinculação de remunerações de servidores públicos estaduais integrados em carreiras distintas. 3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no que tange ao não-cabimento de qualquer espécie de vinculação entre remunerações de servidores públicos [artigo 37, XIII, da CB/88]. Precedentes
. 4. Violação do disposto no artigo 61, § 1º, inciso II, alínea a, da Constituição do Brasil --- "são de iniciativa privativa do presidente da República as leis que: [...]; II - disponham sobre: a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração". 5. Afronta ao disposto no artigo 63, inciso I, da Constituição do Brasil --- "não será admitido aumento de despesa prevista: I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvados o disposto no art. 166, §§ 3º e 4º". 6. É expressamente vedado pela Constituição do Brasil o atrelamento da remuneração de uns servidores públicos à de outros, de forma que a majoração dos vencimentos do grupo paradigma consubstancie aumento direto dos valores da remuneração do grupo vinculado. 7. Afrontam o texto da Constituição do Brasil os preceitos da legislação estadual que instituem a equiparação e vinculação de remuneração. 8. Ação direta julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade: [I] do trecho final do § 3º do artigo 106 da Constituição do Estado de Santa Catarina: "de forma a assegurar adequada proporcionalidade de remuneração das diversas carreiras com a de delegado de polícia"; [II] do seguinte trecho do artigo 4º da LC n. 55/92 "[...], assegurada a adequada proporcionalidade das diversas carreiras com a do Delegado Especial"; [III] do seguinte trecho do artigo 1º da LC 99: "mantida a proporcionalidade estabelecida em lei que as demais classes da carreira e para os cargos integrantes do Grupo Segurança Pública - Polícia Civil"; e, [IV] por arrastamento, do § 1º do artigo 10 e os artigos 11 e 12 da LC 254/03, com a redação que lhe foi conferida pela LC 374, todas do Estado de Santa Catarina. 9. Modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade. Efeitos prospectivos, a partir da publicação do acórdão. 10. Aplicam-se à ADI n. 4.001 as razões de decidir referentes à ADI n. 4.009. (ADI 4009, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2009, DJe-099 DIVULG 28-05- 2009 PUBLIC 29-05-2009 EMENT VOL-02362-05 PP00861)” – grifo nosso”

No mesmo sentido, colaciono julgado deste egrégio Tribunal de Justiça, de relatoria da Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE EQUIPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESDE O ADVENTO DA EC 19/98. PASSOU-SE A VEDAR EXPRESSAMENTE À VINCULAÇÃO OU EQUIPARAÇÃO DE QUAISQUER ESPÉCIES REMUNERATÓRIAS PARA O EFEITO DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO PÚBLICO. DECISÕES REITERADAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NESSE SENTIDO. POR OUTRO LADO, TAMBÉM NÃO É CABIVEL O PEDIDO DE EXISTÊNCIA DIREITO ADQUIRIDO, POIS O STF JÁ RECONHECEU A INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO FIXADO EM LEI, QUANDO NÃO HÁ VIOLAÇÃO À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS 1- Com a entrada em vigor da EC 19/98, o legislador passou a vedar expressamente a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, evitando, assim, o efeito cascata dos reajustes remuneratórios. 2- Dessa forma, claro esta que o art. 67 da LC 22/94 foi revogado tacitamente, por não restar compatível com o texto constitucional.
3- Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 4- Quanto ao argumento da existência de direito adquirido ao sistema remuneratório previsto na referida lei, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 563.965-RG, da relatoria da Ministra Carmen Lúcia, reafirmou a jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos 5- Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(2018.02799821-20, 193.385, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-09, Publicado em 2018-07-13)

Por fim, esclareço que a petição de id n° 8417745 juntada pelo impetrante na data de 04/03/2022, apesar de anunciar a existência de fatos novos, se limitou a juntar decisões anteriores deste egrégio Tribunal de Justiça, sendo a mais recente proferida em 31 de março de 2020. Outrossim, o petitório sequer deveria ser levado em consideração. Contudo, ainda assim, faz-se necessário ressaltar que a decisão mencionada, de relatoria do Exmo. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA que concedeu a três policiais o direito de perceberem o percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) é bastante clara sobre as peculiaridades que o levaram à concessão, até porque, diferente do caso em análise que versa sobre reclamante ainda na ativa, se trata de policiais
inativos
que foram aposentados antes da EC n°41/2003.

A seguir, transcrevo um trecho da ementa: “2.2. A vantagem remuneratória concedida indistintamente aos ativos é extensível aos inativos e pensionistas, nos termos do art. 40, § 8º, da CF. (...) Nesses casos, a extensão alcança os servidores que tenham ingressado no serviço público antes da publicação das EC 20/1998 e EC 41/2003 e se aposentado ou adquirido o direito à aposentadoria antes da EC 41/2003, como na hipótese, conforme decisão que envolve o assunto proferida nos autos que gerou o Tema nº 156 da Repercussão Geral do STF”.

De igual sorte, seguem as demais decisões mencionadas na peça, as quais retratam processos de servidores inativos.

Dessa forma, não vislumbro a comprovação da existência de direito líquido e certo do impetrante, razão pela qual, na esteira do parecer do Ministério Público,
DENEGO A SEGURANÇA
.

Sem custas, por ser beneficiário da justiça gratuita e sem condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Decorridos os prazos recursais, sem qualquer manifestação das partes, arquivem-se os autos.

Belém(PA), 09 de março de 2022

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/03/2022